Tribunal: TJMT
Processo: 1026439-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026439-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO), VANDNA VERONICA DOS SANTOS - CPF: 344.829.541-87 (AGRAVANTE), JANAINA PERASSOLI BERTHOLDI ESTRELA - CPF: 913.915.801-25 (AGRAVADO), PAULO ERNANI ESTRELA - CPF: 071.034.251-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), PAULO ERNANI ESTRELA - CPF: 071.034.251-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA PERASSOLI BERTHOLDI ESTRELA - CPF: 913.915.801-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO - DECISÃO QUE REVOGOU A CURATELA PROVISÓRIA CONCEDIDA À AGRAVANTE – PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – EXCEÇÃO RELATIVA À TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - INDÍCIOS DE INTOXICAÇÃO MEDICAMENTOSA COM CONSEQUÊNCIAS VITAIS À SAÚDE DO INTERDITANDO - MOTIVO PARA MODIFICAÇÃO DA CURATELA ATÉ MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – ART. 1.775, DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

No que toca à preliminar de nulidade arguida pela agravante, de que não lhe teria sido oportunizado manifestar-se sobre petições e documentos juntados aos autos pela agravada, convém ressaltar que o princípio da “não surpresa”, positivado nos arts. 9o, caput, e 10, ambos do CPC, admite três exceções, entre elas está a relativa à tutela provisória de urgência.

A interdição é medida que objetiva proteger o/a interditando, não seu curador, de modo que a revogação da curatela, caracterizada pela nomeação de curadora provisória, interessa mais ao primeiro do que a esta.

No caso dos autos, considerando a gravidade da situação decorrente de internação na UTI, em razão de medicamento encontrado no organismo do Interditando (benzodiazepínicos), e que não se encontra dentre as prescrições médicas e relatórios de enfermagem dele, ocasionando possível intoxicação medicamentosa, conforme a prova documental juntada nos autos, em especial os prontuários médicos e o relatório médico apresentados, recomendável a manutenção da decisão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por VANDNA VERONICA DOS SANTOS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Interdição no 1046721-23.2019.8.11.0041, movida em desfavor de PAULO ERNANI ESTRELA e JANAINA PERASSOLI BERTHOLDI ESTRELA, que revogou a curatela provisória de Paulo Ernani Estrela concedida a sua companheira, ora agravante.

Em suas razões, alega a agravante, preliminarmente, a nulidade da decisão surpresa, diante da falta de intimação da patrona da Sra. Vandna, e do total cerceamento de defesa.

No mérito, aduz que o interditando, Sr. Paulo Ernani Estrela, não estava exposto a risco nenhum, como asseverado em petição de sua filha nos autos, visto que o mesmo se encontrava internado no HOSPITAL JARDIM CUIABÁ.

Anota que cuida de seu companheiro conforme os receituários, não dando nenhuma medicação fora disso.

Assevera que a quantidade de medicamentos que o interditado toma é enorme e que dentro do hospital, com medicações ministradas somente por profissionais capacitados, uma suposta intoxicação medicamentosa não é responsabilidade da agravante.

Afirma que pretensão encontra respaldo legal no art. 1.767, I, do Código Civil, recaindo-se a curadoria nas pessoas elencadas no art. 1.775, § 1o, do Código Civil.

Registra que não há sequer um exame de sangue juntado aos autos comprovando a intoxicação por NEOSINE ou por qualquer outro medicamento.

Nesses termos pede pela concessão de liminar para que seja dada a Curatela provisória de cuidados do Sr. Paulo Ernani Estrela a Sra. Vandna Verônica dos Santos.

No mérito, requer seja dado total provimento ao agravo, para reformar a decisão agravada, revogando-se a decisão do juízo a quo, e devolvendo a curatela de cuidados do Sr. Paulo Ernani Estrela a Sra. Vandna Verônica dos Santos.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 70705982).

Contraminuta da parte agravada (ID 75597539).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 79549950).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Ação de Interdição c/c Pedido de Curatela Temporária movida por Janaina Perassoli Bertholdi Estrela em face de Paulo Ernani Estrela, sob o argumento de que é filha do Requerido, o qual é aposentado e conta com 71 anos, sendo que, após uma queda, ocorrida em 15/09/2019, não lhe foi prestada a devida assistência, e que, depois de realizado o exame de tomografia, o mesmo foi internado na UTI.

Inicialmente fora determinada a curadoria compartilhada entre a Sra. Vandna Veronica dos Santos, como Curadora Provisória, ficando sob sua responsabilidade os cuidados pessoais e imediatos para com o Interditando, e a Curadora Janaina Bertholdi Estrela dos Santos, responsável pela parte administrativa e contábil dos benefícios percebidos pelo Interditando.

Em manifestação nos autos, a Curadora Janaina Bertholdi Estrela dos Santos requereu a alteração, com urgência, da curatela provisória dos cuidados pessoais estabelecida anteriormente à Sra. Vandna Veronica dos Santos para a Sra. Janaina Perassoli Bertholdi Estrela (filha), em razão dos vários episódios de intoxicação medicamentosa, com consequências vitais à saúde do interditando, restando claro o atual e presente risco existente em relação à saúde e vida do interditando.

Ao analisar a questão, depois de ouvido o Ministério Público, o Magistrado de piso, apoiado na prova documental juntada na petição, especialmente os prontuários médicos e o relatório médico apresentado, revogou a curatela provisória concedida a Vandna Verônica dos Santos e todos os poderes decorrentes, nomeando somente a Requerente Janaína Bertholdi Estrela dos Santos como curadora provisória do Interditando/pai Paulo Ernani Estrela, para os fins de representa-lo ou assisti-lo em todos os atos da sua vida civil.

Inconformada, a
Sra. Vandna Verônica dos Santos
interpôs o presente agravo de instrumento,
pretendendo a reforma da decisão agravada, no sentido de ser-lhe mantida a curatela do Sr. Paulo Ernani Estrela
.

Pois bem.

No que toca à preliminar de nulidade arguida pela agravante, de que não lhe teria sido oportunizado manifestar-se sobre petições e documentos juntados aos autos pela agravada, convém ressaltar que o princípio da “não surpresa”, positivado nos arts. 9o, caput, e 10, ambos do CPC, admite três exceções, entre elas está a relativa à tutela provisória de urgência.

Vejamos a literalidade dos dispositivos mencionados:

“Art. 9 Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;

III - à decisão prevista no art. 701.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Apesar de existirem essas exceções, não se verifica o afastamento definitivo do contraditório, apenas o seu diferimento.

Excepciona o contraditório o disposto no inciso I do citado artigo 9o do CPC, ou seja: a tutela provisória de urgência, concedida, ou revogada, como no caso dos autos.

Quanto ao mérito propriamente dito, a decisão não merece reparos.

Consabido que ao curador é dada a comissão ou o encargo com os poderes de vigiar (cuidar, tratar, administrar) os interesses de outra pessoa, que tal não pode fazer por si mesma.

Os poderes de administração que são conferidos ao curador estão previstos em lei e sempre devem se dar em proveito do interditando (curatela provisória) ou do interditado (curatela definitiva).

Ainda, a conduta do curador deve se pautar pela boa-fé, jamais podendo ir de encontro ao exercício da curatela.

Isso porque a interdição é medida que objetiva proteger o/a interditando, não seu curador, de modo que a revogação da curatela, caracterizada pela nomeação de curadora provisória, interessa mais ao primeiro do que a esta.

No caso dos autos, considerando a gravidade da situação decorrente de internação na UTI, em razão de medicamento encontrado no organismo do Interditando (benzodiazepínicos), e que não se encontra dentre as prescrições médicas e relatórios de enfermagem dele, ocasionando possível intoxicação medicamentosa, conforme a prova documental juntada nos autos, em especial os prontuários médicos e o relatório médico apresentados, recomendável a manutenção da decisão.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE REMOÇÃO DE CURADORA. INTERESSE DO INTERDITO. TUTELA PROVISÓRIA. DESCABIMENTO. 1. A antecipação de tutela, recepcionada nos arts. 294 a 311 do CPC, consiste na concessão imediata da providência reclamada na petição inicial, mas exige a demonstração da probabilidade do direito reclamado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ou, ainda, na ausência de tais elementos, se ficar caracterizada alguma das hipóteses do art. 311 do CPC 2. A substituição de curador, para ser determinada, deve estar embasada em elementos de convicção seguros e restar evidenciada situação de risco para a incapaz, devendo ser mantida a curadora nomeada, até que venham aos autos maiores elementos que esclareçam os fatos narrados na inicial. 3. A questão relativa à escolha do curador deve ser focalizada somente no interesse do incapaz, e não no interesse ou conveniência de pessoas da sua família. Recurso desprovido.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70083887380, Sétima Câmara Cível, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 30/07/2020)

Como bem observado no parecer da Procuradoria Geral de Justiça:

“Diante disso, em um primeiro exame, não se mostra verossímil a alegação do direito da agravante, tendo em vista que os documentos trazidos aos autos não se revestem de robustez necessária para modificar a decisão de 1o grau, de plano, fazendo-se necessária melhor instrução probatória, não sendo recomendável, no momento, a reforma da decisão atacada.”

Destarte, ao menos por ora, de rigor a manutenção integral do decisum combatido, sem prejuízo de reforma da medida posteriormente, após a colheita de novos elementos que demonstrem a necessidade de modificação da decisão.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021